Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas coligidas são suficientes para comprovar a prática do delito de receptação dolosa.
III. Razões de decidir
3. Considerando que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
4. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do objeto. No caso em análise, a defesa não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos aparelhos celulares ou que o acusado desconhecia a origem ilícita dos bens.
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.